Tribunal: TJMT
Processo: 1015412-64.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015412-64.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 936.457.081-20 (RECORRENTE), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE), FRANQUE DA COSTA E SILVA - CPF: 050.820.891-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO ANULOU A SENTENÇA, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS RECLAMADOS –
AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 170054691, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os demandados a restituírem o valor de
R$
12.098,25 (doze mil, noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Ainda, condenou os demandados ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento da sentença, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim, julgou improcedente o pedido de depreciação do veículo.

Em argumento recursal, a recorrente
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
alega:

1)

Ilegitimidade passiva;

2)

Inexistência dos requisitos da reparação civil.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os demandados a restituírem o valor de
R$
12.098,25 (doze mil, noventa e oito reais e vinte e cinco centavos) a título de danos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Ainda, condenou os demandados ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento da sentença, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim, julgou improcedente o pedido de depreciação do veículo.

No caso, d
a análise detida dos autos, constata-se que o reclamado
Franque da Costa e Silva
não foi devidamente citado da presente demanda,
conforme AR anexado no id. 170054690
.

Conforme determina o art. 239
,
do CPC:
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu
ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
(grifei)

No caso, vê-se que o reclamado
Franque da Costa e Silva
teve prejudicado o seu direito ao contraditório e ampla defesa, princípios impositivos no art. 5o, inc. LV, da CF/88,
uma vez que não foi devidamente citado da presente demanda.

Desse modo, ante a ausência de citação válida do reclamado, a declaração da nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO DO REQUERIDO EM ENDEREÇO DIVERSO. REVELIA INDEVIDAMENTE APLICADA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
.
Deve ser acolhida a preliminar de nulidade e ser desconstituída a sentença que declarou a revelia e julgou procedente o pedido, uma vez que inexistente citação válida e regular da ré. Devolução dos autos à origem para regular processamento do feito. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível No 71007368764, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 31/01/2018) (grifei)

Pelas razões expostas,
voto
no sentido de declarar, de ofício,

a desconstituição da sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento
,
restando prejudicado o recurso interposto nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023